Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. PATROCÍNIO EM AÇÃO PENAL E HABEAS CORPUS. AUSENTE PREVISÃO SUBJACENTE. VERBA. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RELEVÂNCIA E TEMPO DISPENDIDO COM OS SERVIÇOS. PONDERAÇÃO. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL. PARÃMETRO MÍNIMO (EOAB, ART. 22). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRESERVAÇÃO. PAGAMENTOS. VINCULAÇÃO AO CONTRATADO. PROVA. AUSÊNCIA. CONTRATO SUBJACENTEMENTE FORMALIZADO. SERVIÇOS TAMBÉM PRESTADOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE (CPC, ART. 373, II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. AVIAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL APTA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.